Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1014389-92.2020.8.11.0000
EMBARGANTES: ISMAEL DAVID DE REZENDE e MARIA JOSÉ FERREIRA
EMBARGADO: GERMANO SUKADOLNIK
Vistos.
Os embargantes/agravantes pugnaram anteriormente pela concessão do efeito suspensivo, “impendido a lavratura dos Termos de Penhora e seu encaminhamento aos Cartórios de Registros competentes até decisão final” (sic).
Tal pleito foi indeferido por esta magistrada (Id. 53607958).
Inconformado com aquela decisão, os então agravantes opuseram os presentes aclaratórios pugnando pela reconsideração do decisum.
Em primeiro lugar, deixo consignado que este não é o caso de embargos de declaração, uma vez ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.
Ademais, reexaminando os autos e os argumentos apresentados, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada.
Nessa ordem, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente, indefiro o pleito de reconsideração.
Aguarde-se o prazo para apresentação da resposta ao agravo de instrumento (art. 1.019, inc. II, Do CPC).
Restabeleça a classe processual do recurso – Agravo de Instrumento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora